Tribunal: TRF3
Processo: 5007829-65.2021.4.03.6183
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
101/689)

5007829-65.2021.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5007829-65.2021.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM SÃO PAULO-SP

PROCURADOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: RENATO RODRIGUES BARROS

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO FREDERICO DE FREITAS TERTULIANO - SP195284-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MATHEUS SANDRINI FERNANDES - SP362339-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 3a VARA FEDERAL PREVIDENCIÁRIA

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO À CONVERSÃO DE TEMPO. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS em face da sentença que concedeu a segurança para determinar a averbação dos interregnos e a revisão do benefício desde a data do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a: (i) admissibilidade recursal quanto ao pedido de redução de honorários em sede de mandado de segurança; (ii) ocorrência de prescrição quinquenal; (iii) validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) que indica a metodologia Nível de Exposição Normalizado (NEN) para aferição do ruído; (iv) possibilidade de conversão ou contagem diferenciada de tempo especial laborado antes da Emenda Constitucional no 103/2019 para fins de Aposentadoria da Pessoa com Deficiência (LC 142/2013); (v) definir os índices e critérios aplicáveis à correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Carece de interesse recursal o pedido de submissão da sentença ao reexame necessário e de redução de honorários advocatícios quando a sentença, observando o rito do mandado de segurança, determina o reexame necessário e deixa de fixar a verba sucumbencial.

4. Não há prescrição quinquenal quando o lapso temporal entre o requerimento administrativo (ou a concessão parcial do benefício) e o ajuizamento da ação é inferior a cinco anos.

5. A indicação expressa no PPP de que a medição do ruído observou a técnica do Nível de Exposição Normalizado (NEN) ou as normas da FUNDACENTRO é suficiente para comprovar a regularidade da prova técnica, sendo desnecessária a apresentação de laudo ambiental (LTCAT) para tal desiderato.

6. O segurado possui direito adquirido à conversão do tempo de atividade especial em comum ou à sua contagem diferenciada para fins de Aposentadoria da Pessoa com Deficiência, nos moldes da Lei Complementar no 142/2013, em relação aos períodos trabalhados antes da vigência da Emenda Constitucional no 103/2019, não sendo atingido pelas vedações da regra nova quanto ao patrimônio jurídico já consolidado.

A correção monetária e os juros de mora devem observar o Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Remessa necessária desprovida. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida determinar a aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal nos consectários legais.

Tese de julgamento: "1. A menção expressa no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) à utilização da metodologia de Nível de Exposição Normalizado (NEN) valida a comprovação da exposição ao ruído, dispensando a apresentação do LTCAT. 2. É assegurado o direito à conversão de tempo especial em comum ou à contagem diferenciada para a Aposentadoria da Pessoa com Deficiência (LC 142/2013) referente aos períodos anteriores à Emenda Constitucional no 103/2019, por constituir direito adquirido."

Legislação relevante citada: Lei no 12.016/2009, art. 14, § 1o e art. 25; Lei no 8.213/1991, art. 103; Lei Complementar no 142/2013; Emenda Constitucional no 103/2019; Emenda Constitucional no 113/2021; Decreto no 4.882/2003. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105; TNU, Tema 174.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5007829-65.2021.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM SÃO PAULO-SP

PROCURADOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO FREDERICO DE FREITAS TERTULIANO - SP195284-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MATHEUS SANDRINI FERNANDES - SP362339-A

APELADO: RENATO RODRIGUES BARROS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 3a VARA FEDERAL PREVIDENCIÁRIA

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de sentença (ID. 269156256) que, em sede de mandado de segurança, julgou prejudicados os pleitos de averbação dos períodos de trabalho urbano de 15.07.1991 a 18.10.1991 02.10.1987 a 30.10.1987, bem como julgou procedente os pedidos remanescentes e concedeu a ordem para reconhecer a atividade especial desempenhada pelo impetrante na empresa General Motors do Brasil Ltda., nos períodos de 02/12/1991 a 31/05/1993, 01/01/2015 a 07/10/2015, 01/01/2017 a 31/12/2017 e 01/05/2018 a 31/07/2018, determinando à autoridade coatora que proceda à averbação dos referidos interregnos e à revisão do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição à Pessoa com Deficiência (NB 197.318.341-0), com retroação da DIB para a Data de Entrada do Requerimento (DER) em 20/03/2020.

Em suas razões recursais (ID. 269156259), a Autarquia Previdenciária suscita, preliminarmente, a ocorrência da prescrição quinquenal e a necessidade de submissão da sentença ao reexame necessário. No mérito, insurge-se contra o reconhecimento da especialidade, alegando a invalidade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) apresentado, sob o argumento de que a metodologia de aferição do ruído não observou a NHO-01 da FUNDACENTRO e que não houve indicação do responsável técnico pelos registros ambientais. Sustenta, ainda, a impossibilidade de conversão de tempo especial em comum no contexto da Aposentadoria da Pessoa com Deficiência após a Emenda Constitucional no 103/2019. Por fim, impugna os critérios de juros e correção monetária fixados na sentença e requer a redução dos honorários advocatícios.

Com contrarrazões da parte impetrante (ID. 269156263), defendendo a manutenção do julgado, subiram os autos a esta Corte Regional.

O Ministério Público Federal ofertou parecer (ID. 269849848) opinando pelo prosseguimento do feito, sem adentrar o mérito da causa.

É o relatório.

VOTO

Do Juízo de Admissibilidade

Inicialmente, verifico a ausência de interesse recursal do INSS no tocante ao pedido de submissão da sentença ao reexame necessário e a redução dos honorários advocatícios. O rito especial do mandado de segurança segue os ditames da Lei no 12.016/2009 e a sentença recorrida, em estrita observância a tal diploma, submeteu a sentença à remessa necessária e não fixou verba honorária em desfavor da autarquia. Logo, não havendo sucumbência nesses pontos, não conheço do recurso quanto a estes pontos.

Nos demais pontos, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Da Prescrição Quinquenal

Rejeito a prejudicial de mérito. A ação foi ajuizada em 25/06/2021, objetivando a revisão de requerimento de benefício cuja data remonta a 20/03/2020. Não houve, portanto, o decurso do prazo quinquenal previsto no parágrafo único do artigo 103 da Lei no 8.213/91 entre o indeferimento administrativo (ou a concessão parcial) e a propositura da demanda.

Do Mérito

De início, observo que durante o processo administrativo, o INSS reanalisou o requerimento administrativo objeto do Mandado de Segurança e conclui pelo reconhecimento do direito ao benefício pleiteado com reafirmação da DER para 30/09/2020 e averbação dos períodos de trabalho urbano comum pleiteados na inicial (de 15/07/1991 a 18/10/1991 e de 02/10/1987 a 30/10/1987 (ID. 137226650). No entanto, manteve o não reconhecimento dos períodos de trabalho especial apontados na petição inicial.

Por conseguinte, mantém-se a controvérsia quanto ao reconhecimento da especialidade dos períodos laborados na empresa General Motors do Brasil Ltda., mediante exposição ao agente nocivo ruído, e à consequente revisão da Aposentadoria da Pessoa com Deficiência com retroação da DER para a data original.

Da Atividade Especial e do Agente Nocivo Ruído

O reconhecimento da atividade especial por exposição ao ruído deve observar a legislação vigente à época da prestação do serviço (tempus regit actum):

Até 05/03/1997: superior a 80 dB(A) (Decreto no 53.831/64);

De 06/03/1997 a 18/11/2003: superior a 90 dB(A) (Decreto no 2.172/97);

A partir de 19/11/2003: superior a 85 dB(A) (Decreto no 4.882/03).

No caso em apreço, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) colacionado aos autos (ID 269156205 – págs. 29/31 e ID. 269156206 – págs. 01/03) indica a exposição aos seguintes níveis de ruído:

02/12/1991 a 31/05/1993: 83,0 dB(A);

01/01/2015 a 07/10/2015: 86,4 dB(A);

01/01/2017 a 31/12/2017: 87,0 dB(A);

01/05/2018 a 31/07/2018: 88,2 dB(A).

Verifica-se que em todos os interregnos a exposição superou os limites de tolerância vigentes à época.

Quanto à alegação do INSS acerca da metodologia de aferição e da suposta inobservância da NHO-01 da FUNDACENTRO, o PPP apresentado contém expressa menção, no campo de observações, de que a medição do ruído foi feita com observância NR-15 e NHO da FUNDACENTRO e que atendeu aos critérios do Nível de Exposição Normalizado (NEN) previstos no Decreto no 4.882/2003. Conforme entendimento pacificado no Tema 174 da TNU, a indicação do NEN no PPP é suficiente para comprovar a regularidade técnica da medição, dispensando-se a apresentação do laudo ambiental (LTCAT) para tal fim.

Ademais, o documento encontra-se devidamente assinado pelo representante legal da empresa e indica os responsáveis técnicos pelos registros ambientais nos períodos correspondentes, atendendo aos requisitos formais exigidos pela legislação previdenciária.

Desta forma, mantenho o reconhecimento da especialidade nos períodos supracitados.

Da Aposentadoria da Pessoa com Deficiência e Conversão de Tempo

No que tange à Aposentadoria da Pessoa com Deficiência, regulada pela Lei Complementar no 142/2013, o segurado faz jus à contagem diferenciada do tempo de contribuição, conforme o grau de deficiência (leve, moderada ou grave).

O INSS sustenta a impossibilidade de conversão de tempo especial em comum após a Emenda Constitucional no 103/2019. Contudo, todos os períodos de atividade especial reconhecidos nesta demanda (até 31/07/2018) são anteriores à vigência da referida Emenda (13/11/2019). Há, portanto, direito adquirido à conversão do tempo especial ou à sua contagem como tempo de contribuição qualificado para fins da LC 142/2013, conforme as regras vigentes à época da prestação do serviço.

Com o reconhecimento administrativo da deficiência em grau leve e da especialidade nos períodos de 02/12/1991 a 31/05/1993, 01/01/2015 a 07/10/2015, 01/01/2017 a 31/12/2017 e 01/05/2018 a 31/07/2018, e sua respectiva averbação, resta incontroverso o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição à Pessoa com Deficiência, nos termos da Lei Complementar no 142/2013. A soma desses interregnos ao tempo já computado administrativamente confere ao segurado o direito à revisão do benefício, com efeitos financeiros desde a Data de Entrada do Requerimento (DER) original em 20/03/2020.

A vedação trazida pela Reforma da Previdência aplica-se apenas aos períodos trabalhados posteriormente à sua promulgação, não atingindo o patrimônio jurídico já consolidado do segurado. Assim, correta a sentença que determinou a revisão do benefício com a averbação desses períodos.

Dos Consectários Legais

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Sem honorários advocatícios (Súmulas 512/STF e 105/STJ).

Ante o exposto, nego provimento à remessa necessária e conheço parcialmente da apelação do INSS e, na parte conhecida, dou parcial provimento para determinar a aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal nos consectários legais.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO À CONVERSÃO DE TEMPO. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS em face da sentença que concedeu a segurança para determinar a averbação dos interregnos e a revisão do benefício desde a data do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a: (i) admissibilidade recursal quanto ao pedido de redução de honorários em sede de mandado de segurança; (ii) ocorrência de prescrição quinquenal; (iii) validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) que indica a metodologia Nível de Exposição Normalizado (NEN) para aferição do ruído; (iv) possibilidade de conversão ou contagem diferenciada de tempo especial laborado antes da Emenda Constitucional no 103/2019 para fins de Aposentadoria da Pessoa com Deficiência (LC 142/2013); (v) definir os índices e critérios aplicáveis à correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Carece de interesse recursal o pedido de submissão da sentença ao reexame necessário e de redução de honorários advocatícios quando a sentença, observando o rito do mandado de segurança, determina o reexame necessário e deixa de fixar a verba sucumbencial.

4. Não há prescrição quinquenal quando o lapso temporal entre o requerimento administrativo (ou a concessão parcial do benefício) e o ajuizamento da ação é inferior a cinco anos.

5. A indicação expressa no PPP de que a medição do ruído observou a técnica do Nível de Exposição Normalizado (NEN) ou as normas da FUNDACENTRO é suficiente para comprovar a regularidade da prova técnica, sendo desnecessária a apresentação de laudo ambiental (LTCAT) para tal desiderato.

6. O segurado possui direito adquirido à conversão do tempo de atividade especial em comum ou à sua contagem diferenciada para fins de Aposentadoria da Pessoa com Deficiência, nos moldes da Lei Complementar no 142/2013, em relação aos períodos trabalhados antes da vigência da Emenda Constitucional no 103/2019, não sendo atingido pelas vedações da regra nova quanto ao patrimônio jurídico já consolidado.

A correção monetária e os juros de mora devem observar o Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Remessa necessária desprovida. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida determinar a aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal nos consectários legais.

Tese de julgamento: "1. A menção expressa no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) à utilização da metodologia de Nível de Exposição Normalizado (NEN) valida a comprovação da exposição ao ruído, dispensando a apresentação do LTCAT. 2. É assegurado o direito à conversão de tempo especial em comum ou à contagem diferenciada para a Aposentadoria da Pessoa com Deficiência (LC 142/2013) referente aos períodos anteriores à Emenda Constitucional no 103/2019, por constituir direito adquirido."

Legislação relevante citada: Lei no 12.016/2009, art. 14, § 1o e art. 25; Lei no 8.213/1991, art. 103; Lei Complementar no 142/2013; Emenda Constitucional no 103/2019; Emenda Constitucional no 113/2021; Decreto no 4.882/2003. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105; TNU, Tema 174.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à remessa necessária e conhecer parcialmente da apelação do INSS e, na parte conhecida, dar parcial provimento para determinar a aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal nos consectários legais, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão